Tribunal: TJBA
Processo: 8111134-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111134-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUISLINDA DIAS DE VALOIS SANTOS

Advogado(s)
:
AUGUSTO DELLA CELLA SOUZA, CRISTINA MARIA DELLA CELLA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM REEMBOLSO DAS PARCELAS DESCONTADAS. FUNPREV. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARTE AUTORA QUE NÃO REQUEREU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. INICIAL ACOMPANHADA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA.

MÉRITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. LEI ESTADUAL N. 7249/98. DESCONTOS INDEVIDOS. INAPLICABILIDADE DA EC Nº 41/03 NO CASO EM EXAME, FACE AO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA APOSENTARIA EM MOMENTO ANTERIOR À EMENDA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8111134-72.2023.8.05.0001
de Salvador, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,em
ACOLHER A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA SUSCITADA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expostas.

Sala de sessões, de de 2024

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça